Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726684-43.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior e que o caso em comento não se amolda aos Temas utilizados pela decisão recorrida para obstar o seguimento do recurso especial. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO (ART. 1042, CAPUT, CPC/2015). ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2°, do CPC/2015, uma vez negado seguimento ao recurso especial na instância de origem, considerando a conformidade do entendimento exarado pelo acórdão recorrido com o posicionamento firmado em julgamento repetitivo por este Tribunal Superior, a irresignação da parte com a decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem deve se dar por meio de agravo interno, consoante art. 1.021 do CPC/2015. Observe-se que, nessa hipótese, a interposição do agravo do art. 1.042, caput, do CPC/2015 configura erro grosseiro, de acordo com o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 17/4/2024). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDA DENTRO DOS COMANDOS LEGAIS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA CORTE LOCAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. UTILIZAÇÃO DE MEIO RECURSAL IMPRÓPRIO. INÚMEROS PRECEDENTES. 1. Não se verifica usurpação de competência deste Superior Tribunal de Justiça quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, motivo pelo qual não se admite o manejo da via reclamatória. 2. Nos termos da orientação desta Corte, se o recurso especial teve seu seguimento negado na origem exclusivamente com base no art. 1.030, I, b, do CPC, o único recurso cabível seria o agravo interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento. A interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, nesses casos, caracteriza-se como erro grosseiro. Inúmeros precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg na Rcl n. 46.356/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 9/11/2023). Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 59423165. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026